Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL DE ENTREGA DE VEÍCULO, COM LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGANDO PODERES PARA LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MESMO TIPO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na seara penal, a competência, em regra, é determinada pelo local em que consumada a infração (art. 70 do CPP).
2. O crime de estelionato simples (art. 171, caput, do CP) consuma-se no momento em que o agente, mediante ardil ou outro meio fraudulento, induz ou mantém alguém em erro, obtendo, para si, vantagem indevida, devendo o elemento subjetivo estar presente desde o início da execução da conduta.
3. No caso concreto, os elementos investigativos indicam a existência do dolo antecedente, exigido para configuração do estelionato, o qual se consumou quando a vítima entregou o veículo ao denunciado e outorgou procuração de livre disposição do bem, em Ofício de Notas, localizado em Samambaia.
4. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia para o processamento e exame do caso.